Tribunal: TJMT
Processo: 1012096-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1012096-52.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ADILA ROSA BUENO (RECORRIDO), LARISSA ALVES MOREIRA - CPF: 026.323.441-07 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), WANDERSON GOMES ADORNO - CPF: 038.572.111-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA ALMEIDA SILVA - CPF: 061.613.341-35 (TERCEIRO INTERESSADO), CICERO CORDEIRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR PRISÃO DOMICILIAR EM TEMPO INTEGRAL - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO
RESTABELECIMENTO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR

PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– INVIABILIDADE – ADEQUAÇÃO À RECOMENDAÇÃO N° 62/2020-CNJ - ACUSADA GESTANTE E COM FILHA MENOR DE TENRA IDADE - CRIMES NÃO COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA - RECURSO DESPROVIDO.

No caso, constata-se a possibilidade de aplicação de nova prisão domiciliar, tal como promovido pelo juízo singular, mormente pela situação excepcional da pandemia da COVID-19, uma vez que a recorrida possui condições pessoais favoráveis e os crimes em apuração não foram praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, para justificar, neste momento de pandemia, a manutenção de prisão preventiva (art. 4o, I, “c”, da Recomendação no 62/2020-CNJ).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

js-k

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
,
contra

a decisão proferida nos autos n. 4885-77.2019.811.0012– código 119209,

pelo Juízo da 1a Vara da Criminal e Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, que substituiu a prisão preventiva da recorrida
Adila Rosa
Bueno
pela prisão domiciliar em tempo integral (id. 45632988).

Inconformado, o representante ministerial defende a reforma da decisão para que seja
restabelecida a custódia cautelar da recorrida em estabelecimento prisional,
ao argumento de que esta medida não se mostra suficiente para resguardar a aplicação da lei penal eis que Adila Rosa já descumpriu prisão domiciliar anteriormente fixada, bem como houveram indícios de que a mesma continuava promovendo o tráfico de drogas. Argumenta ainda
que “o convívio da Denunciada Adila com a filha causa e causará sérios danos, sendo certo que, se mantida em prisão domiciliar, continuará mantendo a infante e o nascituro em situação de risco ao continuar traficando drogas
”. (id. 45632999/ 45633451).

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo
desprovimento
ao recurso ministerial, sendo mantida a decisão objurgada (id. 45633458).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos próprios fundamentos (id. 45633462).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra da Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifesta pelo desprovimento do recurso ministeria
l e consequente manutenção da decisão ora impugnada (id. 46428482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020